Tribunal: TJDFT
Processo: 0019830-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0019830-02.2008.8.07.0001 RECORRENTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E OUTRO RECORRIDO: REINALDO CANDIDO MACIEL JUNIOR DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12585909), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12585904): Desse modo, afigura-se impróprio, in casu, o emprego do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, visto que restou evidenciada, tão somente, a infração de trânsito prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que preconiza a pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031